Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710148-76.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que impugnou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido e ressalta a desnecessidade de interpretação de lei local, devendo ser afastado, portanto, o dos óbices dos enunciados 280, 283 e 284, todos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033